Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. 2.1. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC.
3. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Infojud e o Renajud não é limitada pela legislação processual civil. 3.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado adequado o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. Recurso conhecido e provido